Tribunal: TJDFT
Processo: 0751810-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. CABIMENTO.
1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, assim como atribuir efeito suspensivo ao recurso, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e art. 995, parágrafo único).
2. Não há nulidade sem prejuízo. Quando a lei prescrever determinada forma, o Juiz considerará válido o ato, se realizado de outro modo, alcançar-lhe a finalidade (CPC, art. 277).
3. A desconsideração inversa ou invertida da personalidade jurídica torna possível responsabilizar a empresa por dívidas contraídas pelos seus sócios e tem por requisito o abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou a confusão patrimonial (CPC, art. 133, § 2o; CC, art. 50).
4. Trata-se de medida excepcional, cabível quando se comprova que o devedor (pessoa física) utilizou-se da pessoa jurídica para resguardar bens de seu acervo pessoal a fim de esquivar-se de compromissos financeiros.
5. O pagamento de pensão alimentícia por meio da pessoa jurídica demonstra a necessária confusão patrimonial entre a empresa e o sócio e autoriza o acolhimento do pedido (CC, art. 50).
6. Recurso conhecido e não provido.